Tribunal: CARF
Processo: 11128.720810/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720810/2013-99
RESOLUÇÃO
3001-000.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cássia Favaro Boldrin, Marcos Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (Substituto (a)
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720810/2013-99
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 08-36.157
proferido pela 7a Turma da DRJ/FOR que teve à seguinte conclusão:
Diante do exposto, com base nos elementos acostados aos autos e na legislação
aplicável aos fatos sob exame, VOTO por:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante à equiparação da retificação
de dado fornecido tempestivamente à prestação extemporânea de
informação; à ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, em razão dessa equiparação; e à aplicação da denúncia
espontânea para a infração em foco, por serem matérias submetidas ao crivo
do Judiciário, DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em relação a esses
aspectos, devido à renúncia a discuti-los na via administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação às matérias diversas das
questionadas judicialmente, para REJEITAR as arguições de ilegitimidade
passiva e cerceamento ao direito de defesa; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação referente ao transporte internacional de cargas, na forma e no
prazo estabelecidos pela Receita Federal, constante no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966,
com redação dada pela Lei no 10.833/2003. O lançamento teve como base os fatos geradores de
23/01/2013 e totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização e foi contestado pelo sujeito
passivo.
Segundo a autoridade lançadora, o prazo para prestar as referidas informações está
fixado no art. 37 da Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994, com redação dada pela IN RFB no
1.096/2010.
De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo estabelecido
na legislação para prestar informação sobre carga transportada, caracterizando assim a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 (c/r dada pela Lei no 10.833/2003),
sujeitando-se, portanto, à multa ali prescrita.
O sujeito passivo, devidamente intimado, apresentou impugnação, alegando em
síntese: a) Ilegitimidade Passiva; b) Denúncia Espontânea; c) Cerceamento do direito de defesa
devido a falha na descrição dos fatos; d) Atipicidade da conduta apenada; d) Ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade
A 7a Turma da DRJ/FOR julgou a impugnação do sujeito passivou improcedente,
conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720810/2013-99
3
Data do fato gerador: 23/01/2013
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS.
RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na
Justiça contra a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa,
instância na qual o lançamento relativo à matéria sub judice se torna
definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema diferenciado, mas ficando o
crédito constituído vinculado ao resultado do processo judicial.
LANÇAMENTO COM DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. VALIDADE.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as
informações relacionadas com a infração apurada, mas que apresente
elementos
suficientes
para
a
perfeita
compreensão
da acusação,
especialmente quando as circunstâncias do caso demonstrarem não ter
havido prejuízo ao direito de defesa.
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM
RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-
lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa
da penalidade imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/01/2013
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de
informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/01/2013
MANIFESTO. ALTERAÇÃO NAS ESCALAS VINCULADAS. INFORMAÇÃO SUJEITA
A ́PRAZO PRÓPRIO PARA PRESTAÇÃO.
A inclusão ou a exclusão de escala vinculada ao manifesto configura nova
informação, que é exigida de forma específica, não se confundindo com a
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720810/2013-99
4
retificação desse documento, e que se sujeita ao prazo estabelecido para
fornecimento à RFB independentemente da data de registro do manifesto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. Descrição fática e o lançamento no v. Acórdão recorrido divergem do auto de
infração;
2. Necessidade de Retorno dos Autos à 1a Instância.
3. Impossibilidade de Aplicação de Penalidade ao Agente Marítimo.
4. Cerceamento do Direito de Defesa.

No Mérito
5. Violação aos Princípios da Legalidade e da Hierarquia das Normas.
6. Denúncia Espontânea.
7. Erro Material na Aplicação das Multas.
8. Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora.
1. Tempestividade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720810/2013-99
5
O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
No que concerne a prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada no
recurso voluntário, trata-se de matéria de ordem pública, relacionada ao possível reconhecimento
da prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais que versem sobre infrações
aduaneiras de natureza não tributária, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Por força da Súmula CARF no 11, esta conselheira está plenamente vinculada, nos
termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso concreto, o que de
fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a pretensão recursal.
No presente caso, o recorrente interpôs o recurso Voluntário em 22/08/2016, e o
presente feito está sendo incluído em pauta de julgamento em junho de 2025.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720810/2013-99
6
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam a
suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, suspender o presente caso até que o Tema 1293 tenha o trânsito
em julgado é uma medida que favorece a própria eficiência administrativa. Isso porque, neste
contexto, a eficiência não deve ser entendida como simplesmente resolver o processo
rapidamente ou cumprir metas de julgamento, mas sim como uma atuação responsável e
coerente com os precedentes vinculantes.
O mérito do Tema 1293 já foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), e este
processo administrativo já tramitava antes dessa definição. Julgar agora, aplicando a Súmula CARF
no 11, resultaria, inevitavelmente, na judicialização de uma matéria que já está pacificada pelo STJ
– apenas aguardando o trânsito em julgado para ter efeitos plenos no âmbito administrativo.
Seguir com o julgamento neste momento apenas aumentaria o tempo necessário
para resolver a controvérsia, violando o princípio da duração razoável do processo, pois levaria a
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.624 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720810/2013-99
7
discussão ao Judiciário. Além disso, geraria desperdício de recursos para a Administração Pública,
já que a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) teria que reavaliar esses casos posteriormente
para evitar a inscrição em dívida ativa de valores que já foram considerados prescritos pelo
precedente qualificado do STJ. Caso contrário, teria que contestar um entendimento já firmado
em sede de recurso repetitivo – o que seria pouco razoável.
Portanto, julgar o processo agora não traz benefício algum e apenas gera retrabalho
e insegurança.
O caso concreto é composto por infrações relativas a meras retificações e infrações
decorrente da prestação intempestiva, não sendo viável a segregação das infrações, o que remete
à suspensão dada afetação do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, e sem deixar de reconhecer a aplicabilidade da Súmula CARF no 11
ao caso – a qual aplicarei, caso não prevaleça o entendimento ora exposto –, entendo que é do
interesse tanto da Administração Tributária quanto do contribuinte que o presente processo
permaneça suspenso até o trânsito em julgado do Tema 1293 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 231
DF CARF MF
Original